Tribunal: TJSP
Processo: 2302723-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Decisão que rejeitou a impugnação de terceira (empresa de securitização) e deferiu penhora de créditos da executada – Insurgência da terceira (Forte Securitizadora) - Operação de securitização – Emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) para captação de recursos para o empreendimento "Solar das Águas Park

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Decisão que rejeitou a impugnação de terceira (empresa de securitização) e deferiu penhora de créditos da executada – Insurgência da terceira (Forte Securitizadora) - Operação de securitização – Emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) para captação de recursos para o empreendimento "Solar das Águas Park Resort" – Alegação de operação deficitária – Desacolhimento – Documentos exibidos não provam a inexistência de créditos da executada – Foi deferida a penhora de créditos pertencentes à executada e não à empresa securitizadora – Não se trata de responsabilizar terceira estranha à lide, cujo patrimônio não sofrerá constrição – Impertinente a arguição de ilegitimidade passiva – Manutenção da penhora – Execução que se realiza nos interesses do credor – Art. 797 do CPC – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.